Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734363-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ AGRAVADO: DAISES JARDIM PINHEIRO, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no bojo da Ação de Declaratória c/c Cobrança c/c Indenização no 703285-07.2022.8.07.0005, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça em favor do ora agravante. Intimado acerca do não conhecimento do recurso por preclusão lógica, o agravante junta petição de ID 76839738. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento em razão da preclusão lógica. In casu, observa-se que a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entretanto, juntou comprovante de preparo nos ID ́s 75219157 e 75219158. Havido o pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão da matéria aventada pela parte. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) Ensina Fredie Didier que a preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Referendando Ovídio Batista, Didier conclui: Trata-se da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11 ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2009. p.282) Como dito, o recolhimento do preparo pelo agravante ao interpor o agravo de instrumento provocou preclusão lógica de seu pedido, por ensejar conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado. Colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. PREVISÃO NO ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. (...) 6. Apelo das partes conhecidos e não providos. (Acórdão 1676577, 07056482520228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O recolhimento do preparo recursal configura conduta incompatível com a tese de hipossuficiência financeira defendida pela apelante, caracterizando hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna incabível o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Precedentes deste e. TJDFT. (...) 7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1656161, 07126968620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da preclusão lógica, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão lógica. Preclusa , arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília–DF, 19 de setembro de 2025. Brasília, DF, 1 de outubro de 2025 11:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador